Tribunal: TJBA
Processo: 8033658-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033658-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADILIO SILVA BRITO e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E P
ROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, COM APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CONTRAMANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. GUIA DE EXECUÇÃO RETIFICADA.

PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA ORDEM. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO E INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente Adílio Silva Brito, definitivamente condenado como incurso no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c art. 71, ambos do CP, e que teve sua pena reduzida, em impetração anterior, ao patamar 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto. O Impetrante alega que, apesar da fixação do regime intermediário, foi emitido mandado prisional em desfavor do Paciente, sem prévia elaboração de guia de recolhimento e intimação para audiência admonitória, em contrariedade à Resolução CNJ n.º 474/2022, postulando a suspensão da ordem de prisão expedido, a confecção da aludida guia e a apresentação voluntária do Apenado perante o Juízo da Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se constitui constrangimento ilegal a expedição de mandado prisional sem prévia intimação do Sentenciado para cumprimento de pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se, em consulta ao processo originário e ao BNMP, que o Juízo
a quo
promoveu a expedição de Contramandado de Prisão em favor do Paciente e a retificação de sua Guia de Execução, para adequá-la às modificações da pena em prévio
Habeas Corpus
, ficando prejudicados os pedidos mandamentais nesse sentido.

4. Condenado o Paciente, por Sentença definitiva, a reprimenda em regime inicial semiaberto, impõe-se, neste ensejo, a remessa da Guia de Execução, já retificada na origem, ao Juízo da Execução competente, a fim de que o intime para dar início ao cumprimento de sua pena, conforme art. 23 da Resolução CNJ n.º 417/2021.

IV. Dispositivo e tese

5.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida a Ordem, para determinar o encaminhamento da Guia de Execução do Paciente ao Juízo da Execução competente, a fim de intimá-lo para dar início ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

Constitui constrangimento ilegal a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do Sentenciado para cumprimento de pena em regime semiaberto, em violação à Resolução CNJ n.º 417/2021.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n.º 417/2021, art. 23 (na redação conferida pela Resolução CNJ n.º 474/2022)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5ª Turma, HC n. 886.759/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas
Corpus

n
.º 8033658-87.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Thaisio Antônio Santos Santana Almeida, em favor do Paciente
Adílio Silva Brito
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

em parte do
Habeas Corpus
e,
nessa extensão,

conceder
a Ordem
, para determinar o encaminhamento da Guia de Execução do Paciente ao Juízo da Execução competente, a fim de que proceda à intimação do Apenado para dar início ao cumprimento de sua sanção.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora